Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700232-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYARA PAIVA LISBOA NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LAYARA PAIVA LISBOA NASCIMENTO contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 46.334,07, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (ID 40455076). Em suas razões (ID 40455079), a apelante sustenta que: 1) continuou a receber a gratificação questionada, mesmo após movimentação para área urbana, de boa-fé; 2) não há prova nos autos de que passou a receber e manteve o adicional por requerimento próprio; 3) “a revogação do pagamento é justa, mas sua cobrança retroativa é nula de pleno direito”; 4) “não possui competência funcional para determinar se o seu benefício é aplicável ou não”; 5) o recebimento indevido dos valores se deu por falha da unidade gestora, que não removeu a gratificação de sua ficha funcional quando houve mudança de unidade; 6) “não concorreu para o erro, pois não solicitou adição nem revisão de nenhuma gratificação, tendo o ocorrido sido patrocinado exclusivamente por falha do administrador; 7) “não há como se falar em devolução coercitiva dos valores recebidos, pois, todos foram de boa-fé e de caráter estritamente alimentar”; e 8) não detém conhecimento técnico e tempo hábil, para dentro das muitas circunscrições e jurisdições do Distrito Federal, saber se faz jus ou não à gratificação, “cabendo esse trabalho, exclusivamente ao ente público e seu gabinete específico”. Requer, ao final: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; e 2) no mérito, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 40455082). É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. No caso, embora alegue que não possui condições de arcar com as despesas processuais, a apelante não apresentou documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência. A apelante afirma que o Distrito Federal já juntou documentos sobre seus rendimentos. Todavia, não há nos autos nenhum documento que especifique sua remuneração. INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator